Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701722-24.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GESSICA CUNHA AZEVEDO APELADO: UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 28011420) interposta por GESSICA CUNHA AZEVEDO em face de UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, ante a Sentença (ID 28011417) proferida em Ação de Conhecimento n. 0701722-24.2021.8.07.0001, pela 6a Vara Cível de Brasília/DF, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Verifico que o Apelado, UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em Contrarrazões (ID 28011425), arguiu preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, GESSICA CUNHA AZEVEDO, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2021 18:13:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador